Tribunal: STF
Processo: HC 72917
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. IMPETRAÇÃO EM QUE
CABE TER COMO AUTORIDADE COATORA MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. 2.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER,
ORIGINARIAMENTE, DO PEDIDO, A TEOR DO ART. 102, I, LETRA "I", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE
A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE.